Tribunal: TJSP
Processo: 2004550-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de locação. Cumprimento do julgado. Decisão que determinou a realização dos cálculos considerando-se que o valor de aluguel mínimo de R$ 40.509,57 mencionado na sentença se referia apenas ao período de outubro de 2014. Insurgência. Incorreção da interpretação feita pela exequente em relação ao título executivo. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.